Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Execução penal. Decreto 11.846/23. Comutação de pena. Crime hediondo. Natureza do crime considerada na data do decreto presidencial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu comutação de pena, com base no Decreto 11.846/23, porque não cumpridos 2/3 da pena dos crimes impeditivos na data de publicação do decreto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se, para efeito de comutação de pena, a natureza do crime deve ser aferida ao tempo em que cometido ou no momento da vigência do decreto que a concedeu.
III. Razões de decidir
3. Por se tratar de indulto, ato privativo e discricionário do Presidente da República, a hediondez do crime, assim como os demais requisitos, deve ser considerada ao tempo da edição do decreto presidencial que concede indulto e comutação de pena.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto 11.846/23.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 117938, Rel, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 10.12.13.